Tribunal: TJDFT
Processo: 0007295-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007295-26.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE JESUS DOS SANTOS TAVARES LOPES, EDER FERNANDES PINTO, ELLEN CRISTINA MARTINS PEREGRINO, HELIO FERREIRA ALBERNAZ, MAIKOW LUIZ DE ARAUJO, RODRIGO EMMANUEL MARQUES DE SOUSA, SERGIO MARTINS MACIEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO A Defesa de Eder Fernandes Pinto atravessa petição pleiteando prisão domiciliar com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ, que trata de medidas de prevenção ao COVID-19. Verifica-se que o pedido foi devidamente protocolado junto ao Juízo da Execução (Mov. 73 do processo no 0010136-15.2018.8.07.0015), não cabendo a manifestação deste Juízo, sob pena de supressão de instância. Assim, e considerando que o presente processo já se encontra pautado para julgamento, retornem os autos à Secretaria para regular prosseguimento. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator